Tribunal: TJMT
Processo: 0009841-63.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009841-63.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MAURICIO MARTINS VERISSIMO - CPF: 005.653.271-78 (VÍTIMA), MARIA IVONY DOS SANTOS - CPF: 046.264.601-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOTEL ECONÔMICO (VÍTIMA), JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (DUAS VEZES) E FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO 1o FATO, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DO 2o FATO, FRAÇÃO DA PENA-BASE E REGIME INICIAL – RECURSO DO MP – FRAÇÃO DE 1/5 PELA CONTINUIDADE DELITIVA – FATO 1 -DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA - APREENSÃO DO OBJETO UTILIZADO PARA TENTAR O FURTO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – FATO 2 - SUBTRAÇÃO DE CHAVES E DANOS NA PORTA – VALOR PRÓXIMO A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REITERAÇÕES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ - MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES CRIMINAIS À ÉPOCA DO FATO – CULPABILIDADE – COMETIDO CONTRA IDOSA - PENA-BASE EXASPERADA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO DE 1/5 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares
Raulyson Cabalheiro Leite e Altair Marcos Ferreira de Oliveira
que prenderam, logo após a tentativa de furto, o apelante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [...] e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.”
(TJMT, N.U 0010859-05.2019.8.11.0042).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).

“Inviável a aplicação do princípio da
insignificância
quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada na apuração de diversos crimes patrimoniais por ele cometidos, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento.2. Em que pese o valor do bem subtraído pelo agravante ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do
furto
quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas,
arrombamento
ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente.”
(STJ, AgRg no HC n. 647.941/RO).

O fato de
“alguns populares presenciarem”
o apelante romper “uma estrutura de madeira”, para ingressar no estabelecimento comercial “Território 66”, não elide, “
de forma absolutamente eficaz, a consumação do delito de
furto
, pois existiu o risco, ainda que mínimo, de que o agente lograsse êxito na consumação do
furto
e causasse prejuízo à vítima, restando frustrado seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade”,
em razão da intervenção policial após ser comunicada da tentativa de furto (TJMT, N.U 0005754-96.2009.8.11.0042).

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE).

“A
culpabilidade
apresenta-se reprovável no contexto em que o ofendido é pessoa
idosa
e essa característica não foi utilizada em nenhuma outra fase da
dosimetria
”
, justifica a exasperação da pena-base (TJMT, N.U 0010626-08.2019.8.11.0042).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação
“da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão”,
ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que o cometimento de 3 (três) crimes autoriza a adoção da fração de aumento em 1/5 (um quinto) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.705/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009841-63.2019.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Cód. 313581), que condenou o apelante JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo], por duas vezes, em continuidade delitiva, a 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 133911152).

JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA alega que: 1) inexistem provas suficientes para ensejar a condenação da tentativa de furto no Hotel Econômico [Fato 1]; 2) o furto das chaves [Fato 2] seria atípico por ser de pequeno o valor subtraído, a incidir o princípio da insignificância; 3) “
o apelante estava sob constante vigilância, considerando que populares realizaram filmagens da suposta ação [...] a tratar-se de crime impossível”
na tentativa de furto qualificado no estabelecimento comercial Território 66 [Fato 3]
;
4) a fração utilizada para exasperar a pena-base [1/8] entre o intervalo mínimo e máximo da pena] seria inidônea; 5) faria jus a regime inicial menos gravoso que o fechado

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID. 133911163).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que o número de fatos praticados [3], em continuidade delitiva,
“a fração a ser utilizada é de 1/5”
.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena do apelado (ID 133911182).

JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 7800197/

103273465).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO (ART.155, §4o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA: PEDIDO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – BEM DE VALOR SIGNIFICANTE E CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DOSADA AQUÉM DOS VETORES DETERMINADOS PELO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA INCOMPATÍVEL COM A RECOMENDAÇÃO DO STJ, NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO PARA 1/5 PARA ENGLOBAR OS TRÊS PERPETRADOS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 136443173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 06:00 às 06:20hs, no "Hotel Econômico", situado nas proximidades do Porto do Baé, neste Município de Barra do Garças/ MT, o denunciado tentou subtrair par si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móvel somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Consta, ainda, que no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 0600 às 06:45hs, na Av. Coronel Antônio Cristino Cortes, n° 22, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com rompimento de obstáculo, diversas chaves acondicionadas em uma sacola plástica, avaliadas em R$ 30,00 (trinta reais — fls. 38/39-IP), pertencente à vítima Maria lvony dos Santos. Posteriormente, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito, conforme Termo de Exibição e Apreensão à fl. 05-IP e Termo de Entrega à fl. 09-IP. [...]

Consta dos autos, por fim, que no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 06:45hs, no estabelecimento denominado "Território 66", situado no Bairro Cidade Velha, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, em detrimento da vítima João Maurício Martins Veríssimo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]Pelo exposto, JHYZON PATRICK MESQUITA FARIAS está incurso na figura típica descrita no art. 155, caput, cic art. 14, II, ambos do Código Penal (fato 01), art. 155, §4°, I, do Código Penal (fato 02), art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (fato 03), em concurso material (art. 69 do CP) [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 133905736).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Importa também ressaltar que os policiais militares confirmaram que logo após a abordagem do implicado, ISABEL compareceu no local e reconheceu o réu como o indivíduo que teria tentado subtrair o hotel em que trabalhava.

Ainda, não paira dúvida sobre a ocorrência do furto qualificado contra a vítima MARIA IVONY, vez que o réu arrombou a fechadura da porta de sua casa e de lá subtraiu um saco de chaves com intuito de acessar o estabelecimento TERRITÓRIO 66. Tais fatos foram inclusive confirmados pelo próprio réu. [...]

Também inconteste a tentativa de furto ao estabelecimento TERRITÓRIO 66, visto que populares visualizaram o réu na empreitada criminosa, em flagrante, tendo ele tentado abrir o comércio com as chaves furtadas na casa anexa, da vítima MARIA IVONY e também forçado o cadeado de uma das portas, no intuito de quebra-lo, mas sem êxito.

Deixando de consumar seu intento já que frustrada a tentativa de arrombamento e a presença de terceiros no local. A vítima JOÃO MAURÍCIO confirmou em Juízo que o réu forçou o cadeado do local, mas não conseguiu quebra-lo.

Diante de toda a dinâmica criminosa revelada, evidente que as provas produzidas durante a persecução criminal são suficientes para a condenação do réu.

Não há de se falar em presença do principio da insignificância, tendo em vista o fato de que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO – Autos n. 0010405-81.2015.811.0004, tendo à época dos fatos, 5 condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo 4 delas por furto. [...]

Pertinente ainda ressaltar que, ao contrário do proposto na denúncia, tenho que a conduta criminosa perpetrada pelo réu não se deu em concurso material de crimes, mas sim em continuidade delitiva, dadas as circunstâncias e espécies dos delitos, locais e forma de execução, nos termos do art. 71 do CP. DISPOSITIVO.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o acusado JHYZON PATRICK MESQUITA FARIAS como incursos nos artigos 155, caput c/c 14, II – Fato 1, 155, §4o, I do CP – Fato 2 e 155, §4o, I c/c 14, II – Fato 3, todos do CP, em continuidade delitiva. Passo a dosar as penas. Em razão da continuidade delitiva reconhecida nos autos, aplicar-se-á a pena do furto qualificado (rompimento de obstáculo) consumado com a devida dosimetria. O crime de furto qualificado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado. As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao condenado, merecendo suas condutas maior REPROVABILIDADE dada a ficha de antecedentes criminais do réu, que à época do cometimento dos delitos em tela, já ostentava 5 condenações criminais transitadas em julgado, sendo 4 delas pela prática de furto. Sendo o réu, portanto, MULTIRREINCIDENTE, tenho como razoável valorar negativamente tal circunstância. Também EXACERBADA a culpabilidade do réu, que praticou o furto qualificado contra a vítima MARIA IVONY, que à época possuía 74 anos (fl. 17). Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito. Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Presente a atenuante da CONFISSÃO e a agravante da REINCIDÊNCIA com relação a todos os delitos, visto que o réu já respondia ao PEP n. 0010405-81.2015.811.0004 – ainda em trâmite perante a 1a Vara Criminal desta comarca, sendo ele MULTIRREINCIDENTE. Visto que a CONFISSÃO sido efetuada somente quanto a 1 dos 3 delitos apurados nos autos e a condição de MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO do réu, tenho que no caso concreto tais circunstâncias não se compensam, preponderando esta última. Desta feita, procedo com a valoração das circunstâncias legais em 1/6 para a agravante e 1/8 para a atenuante, do intervalo de pena mínima e máxima cominada aos delitos, nos termos do STJ. Fixo a pena intermediária em 3 anos e 9 meses de reclusão. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena quanto ao delito de furto qualificado consumado. Fixo a pena final em 3 anos e 9 meses de reclusão. Fixo a pena de multa em 50 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, dada a capacidade econômica do réu. Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 3 anos e 9 meses de reclusão e 50 diasmulta, pela prática dos delitos de furto simples tentado, furto qualificado consumado e tentado. Respondendo o réu a PEP Ativo nesta comarca, deixo de operar a detração nos autos, a fim de que o Juízo da Execução a proceda. Com fulcro no artigo 33, §2o, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o réu, dadas a quantidade de pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis e condição de reincidente.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 133911152).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 133905736), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 133905736), Termo de Entrega (ID 133905736) e Laudo de Exame Pericial em local de crime contra o patrimônio
(ID
133905736
)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Raulyson Cabalheiro Leite (ID
133905736
), Altair Marcos Ferreira de Oliveira (ID
133905736), as vítimas Maria Ivony dos Santos (ID 133905736), Isabel Cristina Serpa Gama
(ID
133905736
), João Mauricio Martins Veríssimo (ID
133905736
) e o apelante (ID
133905736
).

Em Juízo, foram ouvidos Raulyson Cabalheiro Leite, Altair Marcos Ferreira de Oliveira
, Maria Ivony dos Santos (ID 133905736), Isabel Cristina Serpa Gama
(ID
133905736
), João Mauricio Martins Veríssimo
, bem como
procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
133905742
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Raulyson Cabalheiro Leite e Altair Marcos Ferreira de Oliveira

[policiais militares] esclareceram, na fase policial e judicial, que
“estavam de serviço no dia dos fatos, tendo sido acionados por populares, chegando ao local foram informados que o réu teria fugido em determinada direção, tendo ele sido localizado e abordado. Que no TERRITÓRIO 66, que fica ao lado da casa de MARIA IVONY o réu teria quebrado “paletes” que serviam de ornamento do local. Quando estava saindo para a Delegacia a funcionária do HOTEL ECONÔMICO chegou, tendo reconhecido o réu como o indivíduo que teria tentado subtrair o caixa do hotel usando algo parecido com cabos de telefone. Que quando foi abordado, o réu estava fora de controle, sob efeito de alguma substância entorpecente, precisando ser algemado. Que ele não conseguiu arrombar a porta do TERRITÓRIO 66, mas que arrombou a porta da casa de MARIA IVONY. Que o réu é conhecido da polícia por diversas outras práticas criminosas. Que populares teriam gravado o réu tentando arrombar a porta do TERRITÓRIO 66, mas que não viram o vídeo.”
(
Relatório de mídias – ID
133905742);

- Isabel Cristina Serpa Gama [testemunha presencial] narrou, na fase extrajudicial e em Juízo,

que
“à época dos fatos era funcionária do HOTEL ECONÔMICO, tendo visualizado o réu na janela de frente ao caixa do estabelecimento, sendo que a gaveta do caixa estava caída com um fio de telefone próximo e o réu estava na janela olhando interessado nos objetos caídos ao solo, tendo negado ter feito qualquer coisa no local. Que não tinha como o réu entrar, pois a porta estava trancada e a janela possuía grades.”
(
Relatório de mídias – ID
133905742);

- Maria Ivony dos Santos [vítima] esclareceu, à autoridade Policial e Judicial, que o apelante
“invadiu sua casa, tendo arrombado a fechadura da porta principal de seu imóvel e de lá subtraído uma sacola de chaves, as quais usou para tentar abrir a porta do comércio anexo, TERRITÓRIO 66. Que viu o réu tentando arrombar a porta do TERRITÓRIO 66, mas que como ele não conseguiu, foragiu do local e logo foi abordado pelos policiais. Que suas chaves foram abandonadas em frente ao TERRITÓRIO 66.”
(
Relatório de mídias – ID
133905742);

-
João Mauricio Martins Veríssimo pontuou, na fase preliminar e ao Juízo,
“
que é proprietário do estabelecimento comercial TERRITÓRIO 66, que fica anexo à casa de MARIA IVONY, tendo tomado conhecimento por populares que lhe ligaram, de que o réu estaria tentando invadir seu comércio. Que soube que o réu arrombou uma porta e invadiu a casa da vítima MARIA IVONY, de lá também tentou entrar em seu estabelecimento. Que ele tentou arrombar um cadeado de seu comércio, mas não conseguiu, tendo cessado a atividade criminosa ante a presença de populares que acionaram a polícia e filmaram a ação.”
(
Relatório de mídias – ID
133905742);

- JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA [apelante] confessou, em Juízo,
“que realmente entrou na casa da vítima MARIA IVONY para tentar acessar ao TERRITÓRIO 66, tendo de lá subtraído algumas chaves para tentar abrir o estabelecimento [...] que não conseguiu abrir o imóvel com as chaves, por isso teria ido embora [...] não arrombou nada no TERRITÓRIO 66 e que sequer esteve no Hotel Econômico”
(
Relatório de mídias – ID
133905742).

Pois bem.

A tentativa de subtração no caixa do Hotel Econômico, sem valor especificado, foi atribuída ao apelante pela testemunha
Isabel Cristina Serpa Gama, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, após encontra-lo, na janela, com um “pedaço de fio” na mão, utilizado para puxar a gaveta do caixa.

Esse “pedaço de fio” utilizado por JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA para abrir a gaveta foi apreendido pelos policiais militares
Raulyson Cabalheiro Leite e Altair Marcos Ferreira de Oliveira, próximo ao Hotel Econômico [
“alguns metros”
], após a vítima informar por onde o apelante havia foragido.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares
Raulyson Cabalheiro Leite e Altair Marcos Ferreira de Oliveira
que prenderam, logo após a tentativa de furto, o apelante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [...] e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.”
(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.9.2022).

Logo, existem provas suficientes para ensejar a condenação do apelante por tentativa de furto no Hotel Econômico [Fato 1].

Por sua vez, os valores das chaves subtraídas na residência da vítima Maria Ivony
dos Santos
totalizam a importância de R$ 30,00 (trinta reais), ao passo que os danos causados na porta da sua residência foram avaliados em R$ 70,00 (setenta reais), ou seja,
“prejuízo financeiro de R$ 100,00 (cem reais)”
, consoante Auto de Avaliação Indireta, subscrito por autoridade Policial [Nelder Martins Pereira, delegado de Polícia – ID 133905736], valor equivalente a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Todavia, a incidência do princípio da insignificância pressupõe os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

No caso, o apelante cometeu, em continuidade delitiva, outros 2 crimes patrimoniais, além de registrar 4 (quatro) condenações definitivas por furtos à época dos fatos [SEEU 0010405-81.2015.8.11.0004], com pena unificada em 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, circunstâncias que não se conciliam com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente.

Nessa linha, anote-se entendimento do c. STJ:

“Inviável a aplicação do princípio da
insignificância
quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada na apuração de diversos crimes patrimoniais por ele cometidos, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento.2. Em que pese o valor do bem subtraído pelo agravante ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do
furto
quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas,
arrombamento
ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente.”
(STJ, AgRg no HC n. 647.941/RO, Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 22.8.2022).

Por efeito, afigura-se inaplicável a atipicidade da conduta do furto na residência da vítima Maria Ivony dos Santos [Fato 2].

Em seu turno, o fato de
“alguns populares presenciarem”
o apelante romper “uma estrutura de madeira”, para ingressar no estabelecimento comercial “Território 66”, não elide, “
de forma absolutamente eficaz, a consumação do delito de
furto
, pois existiu o risco, ainda que mínimo, de que o agente lograsse êxito na consumação do
furto
e causasse prejuízo à vítima, restando frustrado seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade”
(TJMT, N.U 0005754-96.2009.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.3.2014), em razão da intervenção policial após ser comunicada da tentativa de furto

Sendo assim, os pleitos absolutórios afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular, ao valorar negativamente os maus antecedentes e a culpabilidade, aplicou a fração de 1/8 (um oitavo)
“entre o intervalo do mínimo e máximo da pena”
para cada vetorial negativo e fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses reclusão.

Realmente, à época dos fatos [1o.8.2019], o apelante registrava 5 (cinco) condenações definitivas, sendo 4 (quatro) por furto [Ação Penal N.U 0001706-33.2017.8.11.0004 – Barra do Garças, transitada em julgado em 22.6.2017; Ação Penal 0001692-15.2018.8.11.0004 – Barra do Garças, transitada em julgado em 30.4.2019; Ação Penal N.U 0006443-50.2015.8.11.0004 – Barra do Garças, transitada em julgado em 22.10.2015; Ação Penal 0010035-73.2013.8.11.0004 – Barra do Garças, transitada em julgado em 30.11.2015] e uma por ameaça [Ação Penal N.U 0011830-17.2013.8.11.0004, transitada em julgado em 18.5.2015], de modo que 2 (duas) delas poderão ser utilizadas para valor negativamente os maus antecedentes e as demais para reincidência (STJ, AgRg no HC 682435/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado] – 17.11.2021).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT – 16.12.2021).

Noutro giro,
“a
culpabilidade
apresenta-se reprovável no contexto em que o ofendido é pessoa
idosa
e essa característica não foi utilizada em nenhuma outra fase da
dosimetria
”
, a justificar, também exasperação da pena-base (N.U 0010626-08.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.2.2021).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera proporcional a elevação
“da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão”,
ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma – 28.9.2020).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Nesse quadro, mantém-se a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência, mas deixou de compensa-las, por ser o apelante multi reincidente, motivo pelo qual elevou-se a pena-base em 3 (três) meses, restando a pena provisória em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, porém presente a causa de aumento da continuidade delitiva.

O c. STJ firmou entendimento de que o cometimento de 3 (três) crimes autoriza a fração de aumento em 1/5 (um quinto), conforme requerido pelo órgão ministerial (AgRg no AREsp n. 2.160.705/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

17.10.2022).

Sendo assim, totaliza-se a pena final em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Enfim, a pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência autorizam o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso defensivo;

2)
PROVIDO
o recurso do ministerial

para redimensionar
as penas de
JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA
a
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022